Tribunal: TJMT
Processo: 1035040-80.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035040-80.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), A.R. CONSTRUCOES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.177.696/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MESMO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, determinou a efetivação da apreensão do bem, a baixa de restrição junto ao DETRAN, a condenação em honorários e a obrigação do credor de prestar contas do valor obtido com a alienação do bem, com restituição de eventual saldo ao devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar dispositivos legais invocados (art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei nº 911/69 e art. 550 do CPC); (ii) estabelecer se é cabível a rediscussão da obrigatoriedade de prestação de contas no bojo da ação de busca e apreensão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à possibilidade de determinação de prestação de contas no próprio processo de busca e apreensão, concluindo pela sua admissibilidade com base no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e na jurisprudência do Tribunal.

5. A alegação de omissão quanto ao art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei nº 911/69 não procede, pois a matéria foi apreciada ao se afastar a necessidade de ação autônoma, além de não ter sido suscitada de forma específica na apelação.

6. A suposta omissão quanto ao art. 550 do CPC também não se verifica, uma vez que o acórdão rejeita implicitamente a incidência do procedimento de prestação de contas autônoma ao admitir sua análise nos próprios autos.

7. A decisão embargada observa os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional ao admitir a prestação de contas no mesmo processo.

8. O embargante limita-se a reiterar argumentos já analisados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos.

9. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é inadmissível, especialmente quando os dispositivos invocados não foram objeto de debate específico na fase recursal anterior.

10. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É possível determinar a prestação de contas no próprio processo de busca e apreensão, sendo desnecessária ação autônoma. 3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é apreciada de forma fundamentada. 4. A inovação recursal em embargos de declaração é inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 550; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º, § 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23/06/2015; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11/04/2022; TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, contra decisão, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão e Alienação Fiduciária.

Em suas razões, o embargante sustenta que houve omissão quanto à não análise do art. 3°, § 8º, do Decreto-Lei nº 911/69 que disciplina a natureza autônoma da ação, bem como, o art. 550 do CPC, quanto ao procedimento específico da prestação de contas.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão e a contradição apontada e complementado o julgado. Postula, ainda, que sejam considerados prequestionados todos os dispositivos legais invocados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e isento de preparo (Id. 355379887).

Em suas contrarrazões, o embargado se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 362424360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra acórdão (Id. 352721869) desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargante, para manter integralmente a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial para tornar efetiva a apreensão do bem, oficiar ao Detran para baixa de restrição judicial do veículo, bem como condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, determinando, contudo, a prestação de contas do valor alienado do bem, além da restituição de eventual saldo que o credor tenha direito.

Pois bem.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, no que pertine:

“A controvérsia recursal se restringe à análise acerca da possibilidade de se impor, no bojo da ação de busca e apreensão, a obrigação de prestação de contas ao credor fiduciário quanto ao valor obtido com a alienação do bem apreendido, ou se tal providência deve ser postulada pelo devedor mediante o ajuizamento de ação autônoma própria.

O Decreto-Lei n° 911/69, em seu art. 2°, dispõe que:

[...]

Considerando a literalidade da lei e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o pleito do apelante para se eximir da obrigação de prestar contas acerca da alienação do bem e da restituição do saldo remanescente ao devedor
não merece acolhida.

Isso porque, é firme o entendimento deste Sodalício no sentido de que, nas ações de busca e apreensão, uma vez realizada a venda do bem objeto da alienação fiduciária, é plenamente possível que a prestação de contas seja determinada e apreciada no próprio processo, sendo desnecessária a propositura de demanda autônoma para tal finalidade.

Tal entendimento valoriza os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, evitando ajuizamento de nova demanda e assegurando solução integral da controvérsia no mesmo feito em que se consolidou a propriedade do bem.

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade ou excesso na determinação judicial que impôs ao credor fiduciário o dever de prestar contas no bojo da ação de busca e apreensão, porquanto tal obrigação decorre expressamente do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e constitui consequência da consolidação da propriedade e da posterior alienação do bem, não sendo exigível do devedor o ajuizamento de ação autônoma para esse fim.

Nesse sentido:

[...]

[...]

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, mantendo-se a r. sentença incólume.

Em que pese desprovido o apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ, “o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.”
(Id. 352721869).

Como é cediço, para o

acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No presente caso, o embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar fundamentos jurídicos relevantes, notadamente no que tange à suposta impossibilidade de determinação de prestação de contas no bojo da ação de busca e apreensão, à luz do art. 3º, §8º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como quanto à necessidade de observância do procedimento previsto no art. 550 do Código de Processo Civil, além de requerer o prequestionamento de tais dispositivos.

Todavia,
não assiste razão ao embargante.

Isso porque o acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo os vícios apontados.

A decisão enfrentou expressamente a controvérsia ao analisar a possibilidade de imposição da obrigação de prestação de contas no próprio bojo da ação de busca e apreensão, concluindo, com base na literalidade do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e na jurisprudência deste Tribunal, pela desnecessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal finalidade.

A alegada omissão quanto ao art. 3º, §8º, do Decreto-Lei nº 911/69 não se verifica, porquanto, além de não ter sido suscitado de forma específica nas razões de apelação, a matéria foi devidamente apreciada de forma implícita, uma vez que o acórdão reconheceu a possibilidade de prestação de contas no próprio feito, afastando, por consequência lógica, a tese de autonomia absoluta do procedimento de busca e apreensão defendida pelo embargante.

Ademais, restou consignado que a obrigação de prestar contas decorre diretamente da norma prevista no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, constituindo consequência da consolidação da propriedade do bem e de sua posterior alienação, sendo plenamente compatível com a tramitação nos próprios autos, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Também não procede a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 550 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão, ao afastar a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para a prestação de contas, rejeitou implicitamente a incidência do procedimento ali previsto, reputando suficiente a análise da matéria no próprio processo de busca e apreensão.

Nesse sentido, não há omissão, porquanto se verifica que todas as questões relevantes foram devidamente analisadas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

Observa-se, ademais, que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma objetiva, qual ponto específico do acórdão estaria eivado dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se a reiterar alegações já enfrentadas e a manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

Cumpre destacar, ainda, que os dispositivos legais ora invocados pelo embargante, notadamente o art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o art. 550 do Código de Processo Civil, sequer foram objeto de discussão específica nas razões recursais de apelação, limitando-se a parte a sustentar, de forma genérica, a necessidade de ação autônoma para prestação de contas.

Assim, não se pode imputar ao acórdão a pecha de omisso quanto a fundamentos que não foram oportunamente suscitados de forma específica, evidenciando-se, na verdade, inovação recursal em sede de embargos de declaração, o que não se admite.

Evidencia-se, assim, a utilização dos embargos de declaração como via inadequada de rediscussão do mérito, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso.

Dessa forma, não cabe, na estreita via dos embargos de declaração, promover novo exame do conjunto fático-probatório ou a reavaliação dos fundamentos jurídicos já adotados, providências que extrapolam os limites do art. 1.022 do CPC.

O mero descontentamento do embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração, devendo eventual irresignação ser veiculada por meio do recurso próprio às instâncias superiores
para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

No tocante ao prequestionamento cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados
” (TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 26/08/2025).

Portanto, considere-se prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026